Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. AUSENTE INTERESSE QUE ATRAIA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, terceiro interessado, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que rejeitou sua incompetência para processamento e julgamento da Ação de Usucapião ajuizada por ANA CLEIDE QUIXABEIRA DA SILVA, agravada, contra ALTEZA EMPREEND. LTDA-ME.
2. O juízo compreendeu que o art. 2o, IV, da Resolução 03/2009 do TJDFT confirma a competência do juízo para a demanda que verse sobre causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva.
3. O inciso I do artigo 3o da Resolução 03/2009 prega que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, “as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação”.
4. Na hipótese, a área reivindicada pela parte requerente/agravada se encontra devidamente regularizada, conforme certidão de ônus (ID 133057156 p. 7, na origem) e que comprova a propriedade registrada em nome de ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. Destarte, o objeto da ação originária não se enquadra em hipótese que reclame a competência especializada, como questões fundiárias, reflexo ambiental ou interesse público que justifique a atuação da jurisdição especializada, de modo que a presente ação deve ser processada no Juízo de competência cível residual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito e determinar a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina. .